Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Mauro Pereira de Almeida Junior Réus: Trópicos Engenharia e Comércio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e s p a c h o Mauro Pereira de Almeida Junior informou o novo endereço para que seja promovida a citação da sociedade empresária Eco Wash Serviços de Mãoe de Obra Ltda (Id. 21247339). Assim, determino seja realizada diligência no endereço indicado pelo autor para que seja procedida a citação da mencionada demandada. Publique-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator